Tribunal: TJDFT
Processo: 0739842-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ESTACIONAMENTO. FURTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE SEGURO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO CONTRA O AUTOR DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURADA. CAUSAS EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O segurador se sub-roga, nos limites do valor da indenização paga, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, de acordo com os arts. 349 e 786 do Código Civil e com o enunciado n. 188 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Essa sub-rogação, portanto, faculta à seguradora o exercício do direito de regresso contra o causador do evento danoso.
2. A pessoa jurídica administradora de estacionamento privado, ao assumir a guarda do automóvel, poderá ser responsabilizada civilmente por danos que decorram da falha no dever de cuidado e vigilância do bem, o que se depreende do verbete de súmula n. 130 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Constatado, no caso, que o veículo furtado era objeto de contrato de seguro e que o proprietário do bem foi devidamente indenizado pela seguradora/apelada, esta, por força de sub-rogação legal, tem direito ao ressarcimento do valor pago pelo sinistro ocorrido no estacionamento administrado pela ré, ora apelante, que falhou na prestação do serviço. Assim, não merece reforma a sentença que condenou o autor do dano a pagar à seguradora o valor por ela desembolsado para reparar os prejuízos materiais suportados pela vítima do furto (segurado).
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.